Tribunal: TJES
Processo: 0000267-27.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES RECONHECIDAS SEM REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta por Matheus Phillyp Fagundes Pires contra sentença da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O apelante requer a desclassificação para furto tentado, a redução da pena-base, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa com diminuição da pena, e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada de roubo para furto tentado; (ii) estabelecer se há necessidade de redução da pena-base; (iii) determinar se as atenuantes reconhecidas autorizam a fixação da pena abaixo do mínimo legal; (iv) verificar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prova dos autos, inclusive a confissão do réu e o relato detalhado da vítima, demonstra a prática do crime de roubo mediante violência e grave ameaça.

4- A grave ameaça se configura mesmo de forma velada, evidenciada pelo temor causado à vítima ao ser abordada com a exigência “passa tudo” e cercada por diversos indivíduos, o que inviabiliza a desclassificação para furto.

5- A dinâmica dos fatos revela emprego de violência física, consistente em empurrão contra a parede e lesões à vítima, reforçando a tipificação do roubo.

6- A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem sua redução.

7- As atenuantes da confissão e da menoridade relativa foram corretamente reconhecidas, mas não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

8- A causa de aumento pelo concurso de pessoas foi corretamente aplicada na fração de 1/3, diante da atuação conjunta com outros agentes.

9- A condenação pelo crime de corrupção de menores é mantida, diante da participação de adolescentes na prática delitiva.

10- A manutenção da prisão preventiva se justifica pela persistência dos fundamentos que a ensejaram, reforçados pela sentença condenatória e pelo fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A grave ameaça no crime de roubo pode se manifestar de forma velada, sendo suficiente o temor imposto à vítima para caracterização do delito. 2. A existência de violência e intimidação inviabiliza a desclassificação do roubo para furto. 3. As atenuantes não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 4. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos da custódia e o réu permaneceu preso durante a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e art. 33, §2º, “b”; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.592.645/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no RHC n. 169.970/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no RHC n. 165.980/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000267-27.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS PHILLYP FAGUNDES PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES RECONHECIDAS SEM REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta por Matheus Phillyp Fagundes Pires contra sentença da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O apelante requer a desclassificação para furto tentado, a redução da pena-base, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa com diminuição da pena, e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada de roubo para furto tentado; (ii) estabelecer se há necessidade de redução da pena-base; (iii) determinar se as atenuantes reconhecidas autorizam a fixação da pena abaixo do mínimo legal; (iv) verificar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prova dos autos, inclusive a confissão do réu e o relato detalhado da vítima, demonstra a prática do crime de roubo mediante violência e grave ameaça.

4- A grave ameaça se configura mesmo de forma velada, evidenciada pelo temor causado à vítima ao ser abordada com a exigência “passa tudo” e cercada por diversos indivíduos, o que inviabiliza a desclassificação para furto.

5- A dinâmica dos fatos revela emprego de violência física, consistente em empurrão contra a parede e lesões à vítima, reforçando a tipificação do roubo.

6- A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem sua redução.

7- As atenuantes da confissão e da menoridade relativa foram corretamente reconhecidas, mas não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

8- A causa de aumento pelo concurso de pessoas foi corretamente aplicada na fração de 1/3, diante da atuação conjunta com outros agentes.

9- A condenação pelo crime de corrupção de menores é mantida, diante da participação de adolescentes na prática delitiva.

10- A manutenção da prisão preventiva se justifica pela persistência dos fundamentos que a ensejaram, reforçados pela sentença condenatória e pelo fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A grave ameaça no crime de roubo pode se manifestar de forma velada, sendo suficiente o temor imposto à vítima para caracterização do delito. 2. A existência de violência e intimidação inviabiliza a desclassificação do roubo para furto. 3. As atenuantes não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 4. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos da custódia e o réu permaneceu preso durante a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e art. 33, §2º, “b”; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.592.645/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no RHC n. 169.970/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no RHC n. 165.980/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS PHILLYP FAGUNDES PIRES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES,

que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do CP e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90
,
à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O apelante, em suas razões recursais, requer a desclassificação para furto tentado, bem como a redução da pena-base para o mínimo-legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa e a revogação da prisão preventiva (id. 18556820).

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (id. 18556842), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 18899528), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

MATHEUS PHILLYP FAGUNDES PIRES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES,

que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do CP e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90
,
à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O apelante, em suas razões recursais, requer a desclassificação para furto tentado, bem como a redução da pena-base para o mínimo-legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa e a revogação da prisão preventiva (id. 18556820).

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (id. 18556842), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 18899528), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Matheus Phillyp Fagundes Pires
, ora apelante,
pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do CP e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90
.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que no dia 02 de fevereiro de 2025, o acusado, na companhia de outros nove adolescentes não identificados, subtraiu para si, mediante violência, um aparelho celular, modelo IPHONE 13, uma bolsa e uma caixinha de fone de ouvido avaliados no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), pertencentes à vítima Maria Vitória, menor de idade.

Relata, ainda, que o réu
“aproximou-se de Maria e ordenou: “passa tudo, passa tudo”, assustando-a. Em seguida, a vítima pediu que ele se acalmasse, porém o Denunciado a empurrou contra a parede e tomou a bolsa e o aparelho celular que ela trazia consigo de maneira agressiva, enquanto os outros indivíduos cercaram-na, para impedir que se esquivasse da abordagem, sendo certo que, pela agressividade empregada durante a ação, eles arranharam o dedo e as costas de Maria, após empreenderam fuga”.

As provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação, tendo, inclusive, o réu confessado a prática delitiva.

Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pleito de desclassificação.

O STJ orienta que
“a grave ameaça, inerente ao delito de roubo, pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato”
(AREsp n. 2.592.645/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

No caso, resta evidente que
a grave ameaça foi empregada de forma velada já que ao se aproximar da vítima e exigir “passa tudo, passa tudo”, causou temor a ela. Inclusive, em Juízo, a vítima relatou com detalhes a dinâmica delitiva, afirmando que havia cerca de 8 adolescentes com o réu dando cobertura à ação criminosa e que ficou sem reação, momento em que o réu a pressionou contra o muro e puxou a bolsa.

Assim, entendo que a dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela o emprego de violência e grave ameaça, o que é suficiente à caracterização da ameaça como elementar do crime de roubo, sendo, portanto, inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto.

Assim, passo à dosimetria da pena.

Quanto ao crime de roubo, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal, não havendo qualquer reparo a fazer.

Na segunda fase, também foram devidamente reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, contudo, não é possível fixar a pena abaixo do mínimo-legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, o magistrado majorou a pena em 1/3, chegando à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Quanto ao crime de corrupção de menores, a pena foi fixada no mínimo-legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Aplicado o concurso material, mantenho a pena final em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea ‘b’ do CP.

Por fim,
entendo ainda não ser o caso de revogação da prisão preventiva, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede ao agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no RHC n. 169.970/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente.
2. Visto que inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública, a circunstância de o réu ter sido beneficiado em outro processo por progressão de regime não afasta a necessidade de manutenção da segregação cautelar. 3. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 165.980/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) GRIFEI.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.